Tribunal: TCU
Processo: 011.794/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11521/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão e prolatar as providências abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.794/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Suely Maria de Pinho Canellas (CPF XXX.588.361-XX) e Tamara Arruda Canellas (CPF XXX.908.351-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar à Sefip que, no ato de número 30734703-15-2016-000007-0, informe como "Alteração" no campo "Tipo de Registro".